Tribunal: TJPA
Processo: 0803281-26.2026.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803281-26.2026.8.14.0301

APELANTE: DIANA BENEDITA AVIZ BASTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0803281-26.2026.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DIANA BENEDITA AVIZ BASTOS

ADVOGADOS:

KIM COMPER MOTTA E RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Pasep. Pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de rendimentos. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Saque integral do principal. Temas 1.150 e 1.387 do stj. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. A apelante sustenta que a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu apenas em 08/01/2024, com a obtenção de extratos analíticos, requerendo o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente se coincide com a data do saque integral do principal.

III.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O STJ também estabelece, no Tema 1.150, que o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5.

No Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive por desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta do PASEP.

6.

No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 03/09/2008, marco que, conforme tese vinculante, configura a ciência apta a deflagrar o prazo prescricional decenal.

7.

A ação foi ajuizada em 16/01/2026, após o transcurso de mais de dez anos do saque integral, o que evidencia a consumação da prescrição.

8.

A sentença que reconhece liminarmente a prescrição encontra respaldo nos precedentes vinculantes do STJ, inexistindo necessidade de dilação probatória quando a matéria é exclusivamente de direito e está consolidada em julgamento repetitivo.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação relativa à conta individual do PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, §1º, e 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE); STJ, Tema 1.387.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DIANA BENEDITA AVIZ BASTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
– julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, §1º, e 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 34516942), em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data do saque realizado em 03/09/2008. Defende que o entendimento adotado viola a Teoria da
Actio Nata
e o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, porquanto a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente teria ocorrido em 08/01/2024, ocasião em que obteve extratos microfilmados analíticos capazes de revelar supostas irregularidades, retenções indevidas e ausência de aplicação correta dos rendimentos legais. Alega existir assimetria informacional entre o Banco do Brasil e a titular da conta, sustentando que, à época do saque, não possuía condições técnicas de identificar eventual lesão. Aduz, ainda, inadequação da improcedência liminar do pedido, sob o argumento de necessidade de dilação probatória e realização de perícia contábil.

Requer, ao final, o afastamento da prescrição, o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões no processo, ante a ausência de triangulação processual.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Dispensado o preparo diante da concessão da gratuidade em primeiro grau.

Assento, de plano, não assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Questão delimitada, há de se compreender que sobreveio Tema 1150/STJ e 1387/STJ, advindo do julgamento dos Recursos representativos da controvérsia: REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE em que se dispôs pela seguinte tese em transcrição:

Tema 1150/STJ

“(...) i) o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (...).

Tema 1387/STJ

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

Do predicado advindo dos precedentes vinculantes, a prescrição para revolvimento judicial sobre eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, a exemplo de saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos é decenal, cujo termo inicial deflagra-se com a ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Essa ciência, foi compreendida, também via precedente formalmente vinculante, como sendo a data do saque integral do principal.

Na hipótese em comento, no dia 03/09/2008 houve, segundo o apelante, ocorreu o saque integral dos valores constantes na sua conta do
pasep
, dando início, naquele dia, a contagem do prazo prescricional decenal - Tema 1387/STJ -.

O manejo da ação em 16 de janeiro de 2026 deu-se após o lapso de 10 (dez) anos contatos da data do saque, o que, em tese, permite compreender a ocorrência de prescrição e, portanto, atraindo o acerto da sentença recorrida.

Portanto, inexistem motivos para alterar o
decisum
de piso, tendo em vista que se encontra de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026